Tribunal: TJDFT
Processo: 0732355-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. CONTAGEM DE TEMPO DE MAGISTÉRIO. ATIVIDADES PEDAGÓGICAS. ADI/STF 3.772. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: "declarar que as atividades exercidas na Unidade Regional de Educação Básica - UNIEB no período compreendido entre 22/02/1999 a 28/02/2001 (738 dias) devem ser consideradas como de efetivo exercício de magistério para fins de aposentadoria especial.". Afirma que o STF no julgamento da ADI 3.772/DF, sedimentou o entendimento de que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar. Porém, as atividades devem ser exercidas obrigatoriamente em estabelecimentos de ensino básico, que são aqueles que ministram a educação infantil e o ensino fundamental e médio. Aduz ainda que a Súmula 726/STF, “para efeito de aposentadoria especial de professores, não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula”. Requer a reforma da sentença.

3. A recorrida, em contrarrazões, esclarece que a jurisprudência do STF entende que é permitida a contagem do tempo de serviço prestado pelo professor em atividades de assessoramento pedagógico, coordenação e direção de unidade escolar. Afirma que o trabalho foi realizado no Núcleo de Coordenação Pedagógico, atual Unidade Regional de Educação Básica de Ceilândia, em evidente regência de classe. Requer a manutenção da sentença.

4. A Lei Distrital n. 1.816/1998 é clara ao dispor que a contagem de aposentadoria especial é devida aos professores que exerçam atividades de natureza pedagógica no âmbito da Secretaria de Educação. Em uma instituição de ensino há empregados que desenvolvem atividades de natureza pedagógica e administrativa, entendidas como aquelas que se ligam ao ensino propriamente dito, e que executam tarefas administrativas, que apoiam e possibilitam o desenvolvimento das atividades educacionais.

6. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 3.772, adota o entendimento de que as funções de assessoramento pedagógico integram a carreira de magistério.

7. Diante do exposto, depreende-se que a aposentadoria especial é extensiva ao professor pela formação continuada, conforme Lei 5.105/2013. O recorrente não comprovou que as atividades exercidas pela recorrida no Núcleo de Coordenação Pedagógica, atual Unidade Regional de Educação Básica - Ceilândia era de característica estritamente administrativa. Somente fez alusão de que a recorrida esteve fora de estabelecimento de Educação Básica.

8. Por outro lado, nos documentos colacionados aos autos verifica-se que a própria Administração foi clara ao demonstrar que as atividades exercidas no Núcleo de Coordenação Pedagógica são atividades relacionadas com a área de educação, acompanhamento pedagógico, planejamento pedagógico, ID 52474175, pág. 1, o que se adequa perfeitamente a legislação e ADI retromencionados. O exercício de funções acima descritas, vinculadas à educação básica, refletem promoção na carreira do magistério Público.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.